Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-43.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024327-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI FERNANDO SOARES PEREIRA - CPF: 005.441.661-24 (VÍTIMA), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JHON EVERTON SIQUEIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 063.458.021-31 (PACIENTE), VALDIR ALVES DA SILVA - CPF: 624.093.253-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DA CAUSA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELAS PARTES –

TRAMITAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – INSTRUÇÃO CONCLUÍDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e o magistrado atua de forma a minimizar a delonga processual, mormente diante das peculiaridades da causa em que após sentença foram opostos dois recursos de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consignado no Id. 152138195, pp.1.

“[...]
O impetrante narra que o paciente se encontra custodiado desde o dia 7.12.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado, ilícito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º -A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal.

Relata que, após o devido tramite processual, o paciente foi condenado nos termos da denúncia, à pena de 9 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, cuja decisão foi proferida em 13.6.2022.

Assevera que a defesa recorreu da decisão, apresentando as Razões de Apelação em 12.9.2022, todavia, até o presente momento, o processo sequer teve movimentação, e segue sem apresentação de contrarrazões por parte do Ministério Público.

Sustenta, em síntese, a demora na tramitação do processo, situação que ofende ao princípio da razoabilidade, já que o paciente “está preso por mais tempo do que a lei determina”.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, no sentido de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, pela ocorrência de excesso de prazo, expedindo-se o necessário alvará de soltura em seu favor.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou os documentos (Id. 151857662).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
– Id. 152138195, pp. 1-2.

As informações foram juntadas –Id. 153741695, pp. 2-4.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem Id. 154412198, pp. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o impetrante pleiteia a liberdade de
Jhon Everton Siqueira Pereira de Souza
, preso preventivamente desde 07.12.2021, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos II e § 2ª-A).

O impetrante sustenta a ocorrência de inequívoco constrangimento ilegal, em virtude do
excesso de prazo
da prisão preventiva, uma vez que houve demora no processamento do recurso de apelação interposto em favor do paciente no dia 12.9.2022, o qual até o presente momento não foi remetido à 2ª instância.

Não vislumbro razão ao pleito do impetrante.

De fato, a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, na espécie, verifica-se que a Juíza
a quo,
no dia 13.6.2022, prolatou sentença e condenou o paciente à pena de 9 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado
–
Id. 151857668, pp. 14-28.

Contra a referida decisão, a defesa do paciente opôs Embargos de Declaração, petição subscrita em 14.6.2022 (Id. 151857668, pp. 30-31), suscitando contradição e omissão na sentença no dia 14.6.2022 (Id. 151857668, pp. 30-31), recurso negado no dia 12.9.2022 –Id. 151857668, pp. 89.

Na sequência, a defesa do paciente interpôs Recurso de Apelação, ainda no mesmo dia 12.9.2022 – Id. 151857669, pp. 5-12.

Por sua vez, o Ministério Público interpôs Embargos de Declaração com efeitos infringentes no dia 8.8.2022, em favor do corréu Alexandre Silva dos Santos, em razão de não ter sido reduzida a pena na segunda fase da dosimetria, ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 151857668, pp. 81-88), o qual foi acolhido em decisão proferida na data de 8.11.2022.

Como cediço, os prazos subsumidos à legislação penal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante de peculiaridades do caso concreto e à luz do preceito fundamental da duração razoável do processo, de maneira que não se pode admitir o excesso pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

Partindo dessa premissa, constato que, no caso, não há falar em excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação do paciente, porquanto, encontrava-se pendente no processo o desfecho dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Ministério Público, os quais tem o condão de interromper o prazo de outros recursos para todos os sujeitos processuais.

Além disso, deve-se considerar o fato de que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, não havendo demonstração de que este se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena.

Outrossim, de acordo com as informações trazidas aos autos, verifiquei que a tramitação processual se deu de forma célere, considerando que a Magistrada
a quo
recebeu a denúncia no dia 21.2.2022 (Id. 151857663, pp. 89-90), e prolatou a sentença no dia 13.6.2022 (Id. 151857668, pp. 14-28), ou seja, instruiu o feito e julgou o processo no prazo de 6 meses.

Neste tópico, convém assinalar que após consulta ao andamento do processo no 1º grau, observei que, por meio da decisão proferida na data de 23.1.2023 (Id.

107608304), foi determinada a apresentação pelo Ministério Público das contrarrazões recursais aos apelos interpostos pelo paciente e o corréu.

Logo, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela “
gritante, abusiva e flagrantemente irrazoável
” (HC n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e HC 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Desse modo, reconheço que o processo apresenta tramitação regular, apesar dos percalços que são inerentes, sobretudo quando concluída a fase probatória, incidindo à espécie a súmula 52 do STJ, que dispõe,
in verbis
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Assim, considerando que o curso da ação penal de origem tem observado o princípio da razoabilidade, descabe falar em desídia ou descaso da autoridade judiciária acoimada de coatora.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023